Tribunal: STF
Processo: HC 234889
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Maria Mikaele Sousa Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorre a parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filhos menores de 12 anos.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o indeferimento da medida pleiteada, ressaltou o que se segue (eDoc 3, fl. 263):



    Na hipótese, observa-se que a paciente, embora seja mãe de duas crianças menores de doze anos e responda a delito cometido sem violência ou grave ameaça, é habitual na prática delitiva, sendo reincidente no crime de tráfico de drogas, situação que se insere nas hipóteses excepcionalíssimas a que se refere o julgado da Suprema Corte. (grifei)



    Ainda, conforme o Tribunal de origem (eDoc 2, fl. 61):



    Registro que, embora demonstrado que a paciente é genitora de crianças menores de 12 (doze) anos (ordem 5-6), não há nos autos comprovação da imprescindibilidade aos cuidados dos filhos, fato que obsta a concessão da prisão domiciliar. No mais, a gravidade do delito mostra ser insuficiente a aplicação da medida cautelar, vez que os delitos eram praticados, em tese, na própria casa em que reside a paciente. Por todo o exposto, não há que se falar em substituição da prisão cautelar pela domiciliar. (grifei)



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente